Tribunal: STF
Processo: ARE 980612
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – REQUISIÇÃO PELA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A CONTRIBUINTES (LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001, ART. 6º) – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 601.314/SP, REL. MIN EDSON FACHIN, A CUJO RESPEITO FOI RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – VALIDADE CONSTITUCIONAL PROCLAMADA PELO PLENÁRIO DO STF, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.